Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. A jurisprudência desta Turma é no sentido de ser possível a penhora de 10% dos vencimentos quando preservado valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1380267.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).

3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial do Agravante que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; e b) que eventuais penhoras no salário do devedor sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.